Tribunal: TJBA
Processo: 8104575-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104575-70.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES BRANDAO Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO PELA LEI Nº 14.181/2021. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM TODOS OS CREDORES. PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSOS PROVIDOS. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta em ação de repactuação de dívidas ajuizada sob o fundamento da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), em que a sentença foi prolatada sem observância do procedimento específico previsto nos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a realização da audiência conciliatória com a presença de todos os credores. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em analisar se a inobservância do rito processual estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, ainda quando não apresentado plano de pagamento pelo consumidor na audiência conciliatória, acarreta a nulidade da sentença por error in procedendo. III. Razões de decidir 3. A sentença recorrida deixou de observar o iter procedimental cogente estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, comprometendo o devido processo legal e a efetividade da tutela jurisdicional voltada à proteção do consumidor superendividado. 4. A ausência de plano de pagamento, na primeira audiência conciliatória, prevista no art. 104-A do CDC, pode ser suprida por outras condutas do Julgador, em especial considerando os princípios do Código de Defesa do Consumidor e o objetivo da Lei 14.181/2021, como o mínimo existencial e a função social do crédito. 5. A lei prevê alternativas viáveis para prosseguimento do feito, incluindo a concessão de prazo suplementar para apresentação do plano de pagamento ou a designação de nova audiência conciliatória, medidas que o juízo a quo não considerou. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido procedente. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A não observância do procedimento específico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, ainda quando inexistente plano de pagamento, acarreta a nulidade da sentença por error in procedendo." "2. O retorno dos autos ao juízo de origem é necessário para que se observe o trâmite processual previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C; CPC, art. 334, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 50118188320228130702, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 03/07/2024, 11ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.